Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-29.2021.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000090-29.2021.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KARINA DA GAMA RIBEIRO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO- JEAN CARLOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITAPICURU. SALDO DE SALÁRIO NÃO PAGO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA DÍVIDA EM CONTESTAÇÃO. VERBA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000090-29.2021.8.05.0127
, em que figuram como apelante
KARINA DA GAMA RIBEIRO

e apelad
o
MUNICÍPIO DE ITAPICURU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,